Tribunal: STF
Processo: ADI 2068
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
        MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AOS
TRIBUNAIS DE CONTAS.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA
EXPRESSÃO "AO TRIBUNAL DE CONTAS E", CONSTANTE DO ART. 124 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE DISPÕE:
        "ART. 124. O
MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA MILITAR SERÁ EXERCIDO POR PROCURADOR DE JUSTIÇA INTEGRANTE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL".
        ALEGAÇÃO DE QUE SUA INCLUSÃO, NO
 TEXTO, IMPLICA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 128, § 5º, INCISO II, ALÍNEA
"d", 129, § 3º, e 130, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1.      A norma
em questão atribui a Procurador de Justiça, integrante do Ministério
 Público do Estado, o exercício de funções junto ao respectivo
Tribunal de Contas.
2.      Tais funções competem, porém, ao Ministério
Público especial, que atua junto à Corte de Contas, nos termos dos
artigos 25 e 130 da Constituição Federal.
3.      Precedentes.
4.      Ação
Direta julgada procedente, declarando o S.T.F. a
inconstitucionalidade da expressão "ao Tribunal de Contas e",
constante do art. 124 da Constituição do Estado de Minas
Gerais.
5.      Plenário. Decisão unânime.